Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos por autor e réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar ao réu que promova a retirada da restrição cadastral do nome da parte autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); bem como o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais.
2. Nas razões do recurso do réu, afirma não haver qualquer dever de indenizar, bem como a inexistência de dano moral. O autor, por sua vez, pleiteia a majoração do valor dos danos morais para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)
5. No caso, verifica-se que a inscrição indevida do nome do autor no sistema de informação ao crédito, sem motivos, ofende seus direitos de personalidade.
6. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Desse modo, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$5.000,00) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do“quantum”na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.